Tribunal: TJDFT
Processo: 0720096-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).

1. O bloqueio da conta bancária do autor ocorreu de forma indevida, em virtude de falha na prestação do serviço. Assim, impõe-se a condenação da recorrente a indenizá-lo por eventuais danos causados.
2. Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (art. 5o, incisos V e X, CRFB/1988; art. 6o, inc. VI, CDC). O bloqueio indevido em conta corrente sem a demonstração de motivo justificável é suficiente para impor ao correntista insegurança, sentimento de angústia e descontrole de suas finanças pessoais, atingindo-lhe os direitos de personalidade, a dar ensejo à reparação por danos morais.
3. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse contexto, sob tais critérios, mantenho o valor fixado na origem de R$ 2.000,00, pois proporcional ao caso.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais foram fixados em 20% do valor da condenação.